Tribunal: TJMT
Processo: 1041819-61.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041819-61.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DENOFA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 03.086.181/0002-90 (APELADO), GUSTAVO VETTORATO - CPF: 940.506.510-68 (ADVOGADO), DANIEL DE PAIVA GOMES - CPF: 382.711.408-09 (ADVOGADO), EDUARDO DE PAIVA GOMES - CPF: 382.711.398-94 (ADVOGADO), BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA - CNPJ: 54.276.936/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO), ALFREDO FERREIRA MARQUES FILHO - CPF: 028.236.498-67 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES, RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – ICMS EXPORTAÇÃO – NOTIFICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO – PRODUTO DESTINADO À EXPORTAÇÃO (ART. 155, §2º, X, A, DA CF) – COMPROVAÇÃO DA SAÍDA DOS PRODUTOS DO PAÍS – ISENÇÃO DE ICMS RECONHECIDA – MULTA POR DECUMPRIMENTO DE ORBIGAÇÃO PRINCIPAL AFASTADA – CRÉDITOS LANÇADOS PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL POR MEIO DE NOTIFICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO ANULADOS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ART. 85, § 11, DO CPC) –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sobre a operação que destinam produtos à
exportação não incidem ICMS, uma vez que estão acobertados pela isenção prevista no
art.
155, parágrafo 2º, X, “a”, da Constituição Federal e art. 3º, inciso II, da Lei Complementar n.º 87/1996 (Lei Kandir).

Para o contribuinte fazer jus à isenção de ICMS em relação as mercadorias destinadas à exportação, mostra-se necessária a demonstração, por meio dos documentos fiscais, que esses produtos de fato foram remetidos para o exterior.

Diante da comprovação de que os produtos foram remetidos para o exterior
, se mostra correta a anulação dos créditos de ICMS constituídos por meio de
Notificação do Auto de Infração (NAI).

Em sendo indevida a cobrança do imposto estadual, se mostra incorreta a aplicação de multa por descumprimento de obrigação principal.

Nos termos do artigo 85 do CPC, o vencido deve ser condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados na sentença levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando o grau de zelo do profissional, o lugar, a natureza/importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço; sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação. Inteligência do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª
Vara Esp. da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
-MT, nos autos da Ação Anulatória de Débito Tributário nº
1041819-61.2018.8.11.0041
,
ajuizada por
DENOFA DO BRASIL LTDA
, que declarou a não-incidência do ICMS sobre as operações de exportação de soja em grãos
,
anulou os créditos lançados por meio da NAI 38353001600041200912, vinculado ao Processo Administrativo Tributário n. 13574/2009 (e-Process n. 5120075/2012) e

condenou ainda o Apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados nos percentuais mínimos de cada faixa de escalonamento, incidentes sobre o valor atualizado da causa.

Aduz que, os
atos administrativos possuem presunção de legitimidade, que somente pode ser afastada mediante prova inequívoca, o que inexiste nos presentes autos.

Sustenta que, as provas produzidas na via administrativas e judicial não são suficientes para demonstrar que os produtos de fato foram exportados, oque autorizaria a cobrança do tributo nas operações.

Argumenta que, somente seria possível demonstrar a ocorrência da exportação se a parte ora recorrida cumprisse com todas as obrigações acessórias, o que não teria sido observado pelo contribuinte.

Asseveram que,
“nas notas fiscais de exportação, o contribuinte não discriminou as notas emitidas pelo estabelecimento remetente, em franco descumprimento da cláusula terceira do convênio 113/96 e do artigo 4º-B do RICMSMT/89”.

Assegura que,
“os dados omitidos na Nota Fiscal de Exportação não se caracterizam como mero descumprimento de formalidade acessória, como pretendeu afirmar à autuada, mas como omissão de informação preponderante na comprovação da efetiva exportação”

Argui que, também não foi demonstrado nos autos o “Memorando de Exportação”, acompanhado de Conhecimento de Embarque e Comprovante de Exportação emitido pelo órgão competente, conforme preveem os itens 74 e 75 demonstram que, conforme disposto na Cláusula Quarta do Convênio ICMS n° 113/1996

Pontua que, diante do descumprimento de obrigação principal e acessória, se mostra legítima a aplicação da multa.

Verbera que, com base no principio da causalidade, se mostra legítima a condenação do Apelante à restituição das despesas processuais bem como ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para julgar improcedentes os pedidos formulados a inicial, invertendo o ônus sucumbencial.

O Apelado, em contrarrazões recursais, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

Por se tratar a demanda de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, dispenso o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme diversas manifestações dos Procuradores nesse sentido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que, o apelado
DENOFA DO BRASIL LTDA
ajuizou a presente ação arguindo, em síntese, que teve lavrado contra si a Notificação/Auto de Infração – NAI n° 38353001600041200912
,
sendo lançado ICMS e multa de operações com soja em grãos destinada ao comercio exterior, realizadas entre 04/2004 a 01/2005, sob o fundamento de ausência de comprovação de exportação desses produtos.

Argui, em síntese, que demonstrou nos autos que todos os produtos foram exportados, de modo que seria indevida a cobrança do Imposto Estadual e multa na operação.

O Magistrado
a quo ao
sentenciar o feito declarou a não-incidência do ICMS sobre as operações de exportação de soja em grãos
,
anulou os créditos lançados por meio da NAI 38353001600041200912, vinculado ao Processo Administrativo Tributário n. 13574/2009 (e-Process n. 5120075/2012) e condenou, ainda, o Apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados nos percentuais mínimos de cada faixa de escalonamento, incidentes sobre o valor atualizado da causa, motivando a interposição do presente recurso.

A insurgência recursal se pauta em verificar a legalidade ou não dos créditos constituídos por meio da Notificação/Auto de Infração – NAI n° 38353001600041200912
,
relativo a ICMS e multa relativa a suposta ausência de comprovação da exportação da soja em grãos e descumprimento de obrigação tributária.

Pois bem. Sabe-se
os produtos destinados à
exportação não incidem ICMS, uma vez que estão acobertados pela isenção prevista no
art.
155, parágrafo 2º, X, “a”, da Constituição Federal e art. 3º, inciso II, da Lei Complementar n.º 87/1996 (Lei Kandir), como cito:

“
Art. 155 da CF/88
. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir
impostos sobre
:

[...]

II - operações relativas
à circulação de mercadorias
e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

[...]

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

[...]

X -
não incidirá
:

a)
sobre operações que destinem mercadorias para o exterior
, nem sobre serviços prestados a destinatários no exterior, assegurada a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores; [...]”.

“
Art. 3º da LC
n.º 87/1996 (Lei Kandir)

O imposto não incide sobre:

[...]

II -
operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos primários e produtos industrializados semi-elaborados, ou serviços
; [...]”

Por sua vez o artigo 4º, II e §3º, da Lei Estadual n. 7098/1998, que consolidou as
normas referentes ao ICMS no Estado de Mato Grosso, além as isenções, previu as a isenção nas operações anteriores realizadas com o fim específico de
exportação de produtos para o exterior, transcrevo
:

“Art. 4º
O imposto não incide sobre:

[...]

II
- operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos primários e produtos industrializados semi-elaborados, ou serviços;

§ 3º
Equipara-se às operações de que trata o inciso II do
caput
a saída de mercadoria realizada com o fim específico de exportação para o exterior
, destinada a:

I - empresa comercial exportadora, inclusive
tradings
ou outro estabelecimento da mesma empresa;

II - armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro. [...]”.

Portanto, operação de exportação de mercadorias não pode ser alvo de incidência do
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias.

No entanto, para o contribuinte fazer jus à isenção de ICMS em relação às mercadorias destinadas à exportação, necessário se mostra que ele comprove, por meio dos documentos fiscais, que de fato esses produtos foram remetidos para o exterior.

O convênio ICMS 113/96, com a redação em vigor na data da ocorrência do fato gerador, estabelece as obrigações acessórias necessárias nas operações relacionadas às remessas de mercadoria ao exterior, vejamos:

“Cláusula quarta.

Relativamente às operações de que trata este Convênio, o estabelecimento destinatário, além dos procedimentos a que estiver sujeito conforme a legislação de seu Estado, deverá emitir o documento denominado "Memorando-Exportaçao", em três (3) vias, contendo, no mínimo, as seguintes indicações:

I - denominação: "Memorando-Exportação";

II - número de ordem e número da via;

III - data da emissão;

IV - nome, endereço e números de inscrição, estadual e no CGC, do estabelecimento emitente;

V - nome, endereço e números de inscrição, estadual e no CGC, do estabelecimento remetente da mercadoria;

VI - série, número e data da Nota Fiscal do estabelecimento remetente e do destinatário exportador da mercadoria;

VII - número do Despacho de Exportação, a data de seu ato final e o número do Registro de Exportação

VIII - número e data do Conhecimento de Embarque;

IX - discriminação do produto exportado;

X - país de destino da mercadoria;

XI - data e assinatura de representante legal da emitente.

§ 1° Até o último dia do mês subseqüente ao da efetivação do embarque da mercadoria para o exterior, o estabelecimento exportador encaminhará ao estabelecimento remetente a 1ª via do "Memorando-Exportação", que será acompanhada de cópia do Conhecimento de Embarque, referido no inciso VIII e do comprovante de exportação, emitido pelo órgão competente.

§ 2º A 2ª via do memorando de que trata esta cláusula será anexada à 1ª via da Nota Fiscal do remetente ou à sua cópia reprográfica, ficando tais documentos no estabelecimento exportador, para exibição ao fisco.

§ 3º A 3ª via do memorando será encaminhada, pelo exportador, à repartição fiscal de seu domicílio, podendo ser exigida a sua apresentação em meio magnético”.

No caso dos autos
, o
Auto de Infração nº 38353001600041200912 que deu ensejo ao lançamento do crédito tributário impugnado, foi lavrado visando cobrar ICMS do Contribuinte, sob fundamento de ausência de comprovação de exportação de soja em grão, nos períodos compreendidos entre abril/2004 e janeiro/2005.

Observa-se da Notificação do Auto de Infração, que a autoridade administrativa afastou a isenção tributária incidente sobre a soja comercializada pela Agravante, lançou crédito de ICMS sobre as operações compreendidas no período de abril/2004 e janeiro/2005 (R$ 59.650.748,13) e aplicou
Multa de
10% (dez por cento) com fundamento no
art. 45,
I, “h”
da Lei 7098/98 (R$ 30.745.785,86)
. Consigno que os valores do auto de infração atualizados somam a importância de R$ 240.118.603,86 (duzentos e quarenta milhões, cento e dezoito mil, seiscentos e três reais e oitenta e seis centavos).

Entretanto, pela análise dos documentos apresentados com a inicial, em especial do laudo elaborado pela
auditoria independente Pricewaterhouse Coopers, que
as operações de soja em grãos realizadas nos
períodos compreendidos entre abril/2004 e janeiro/2005,
se referem à produtos que foram destinados à exportação, ocorrendo, apenas equivoco na forma escrituração fiscal
.

Conforme se extrai do Laudo de Constatação apresentado pela empresa de auditoria independente,
a operação realizada pelo Contribuinte aconteceu da seguinte forma
:
01)
os produtos foram remetidos do Estado de Mato Grosso para um armazém localizado no Estado de Santa Catarina com o objetivo de formar lote para exportação;
02)
posteriormente foi realizado um estorno simbólico retornando essa mercadoria para o Estado de Mato Grosso, de modo a formar estoque para realização da venda para o exterior (exportação);
03)
A Empresa DENOFA realizou a venda da mercadoria, emitindo Nota Fiscal de saída de Mato Grosso para

o exterior, com isenção de ICMS;
04)
depois da venda, foi realizada a movimentação física da mercadoria de Santa Catarina para o destino final no exterior.

Observa-se das operações, que antes de concluir a venda para o exterior, foi realizado, indevidamente, o estorno simbólico da mercadoria para o Estado de Mato Grosso para formação de estoque, sem vestígios de que tenha sido praticado propositalmente e com intuito de fraudar a Fazenda Pública Estadual.

No laudo da empresa de auditoria independente apresentado com a inicial constou, ainda, alguma assertivas que se mostram relevantes ao presente recurso:

“[...] Contexto das operações realizadas pela Denofa Brasil [...]

a Denofa realizava remessas de “soja em grão” do seu estabelecimento que era localizado no Estado do Mato Grosso para armazém geral que estava situado no Estado de Santa Catarina, denominado Terlogs Terminal Marítimo Ltda., com o objetivo de formar lotes de mercadorias a serem posteriormente exportadas
. [...]”
(Id. 213043687 –
pág. 3 do laudo)

“[...]No caso das operações de exportação, realizamos o confronto entre as quantidades informadas nas (i) notas fiscais de exportação de mercadoria, que não deveria transitar pelo estabelecimento (CFOP 7106) (ii) Registro de exportação, obtidos do SISCOMEX e (iii) planilhas [...] apresentadas no processo eletrônico, relativa à demonstração da composição dos lotes de exportação [...]
Considerando a análise das informações relativas à exportações, constatamos que para 100% (Classificação A) da quantidade de “Soja em Grão”, indicada nas planilhas apresentadas no processo, identificamos as notas fiscais de exportação, os registros de exportação, e as informações neles contidos estão em conformidade entre si
[...]”
(Id. 213043687 –
pág 6 do laudo)

“[...] da análise dos documentos obtidos no processo administrativo eletrônico, verifica-se a existência de notas fiscais de remessa para o armazém geral, e seus respectivos conhecimentos de transporte, referente ao período compreendido entre março de 2004 e janeiro de 2005. Esses documentos indicam que o estabelecimento da Denofa remeteu a quantidade de 309.844.713,00 quilogramas de “soja em grão [...]
do total da quantidade de mercadoria remetida para o armazém geral, informado nos documentos apresentados pela Sociedade no processo administrativo eletrônico (309.844.713,00 Kg), verificamos que 94,75% da quantidade remetida foi comprovada por meio dos documentos fiscais (NF e CTRC)”.

(Id. 213043687 –
pág.
7/8 do laudo)

“Por fim, considerando as informações apresentadas na Tabela 8 - "Mapa sumário da movimentação de estoque", e nas demais seções do presente laudo, concluímos que no período objeto do referido auto de infração
, a Denofa apresentou no processo administrativo eletrônico documentos fiscais que comprovam, em 98,91% a ocorrência da exportação da quantidade de soja remetida para o Armazém Geral
”.

Id. 213043687 –
pág.
10 do laudo)

Observa-se, também, dos Ids. 213040107 e seguintes, que foram apresentados pelo Autor os respectivos documentos: a) relatórios de formação de lotes para exportação da SEFAZ; b) as Notas Fiscais de
remessas de “soja em grão” do Estado de Mato Grosso para o Terminal Marítimo no Estado de Santa Catarina, para formação de lotes, c)
Notas Fiscais de Exportação acompanhada das notas de formação dos lotes
; d) e
as informações de exportação apresentadas perante a Receita Federal do Brasil (SISCOMEX-EXPOTAÇÂO)
, atendendo aos requisitos do
convênio ICMS 113/96.

E mais, as
Notas Fiscais de Exportação apresentadas nos autos de origem, constam as discriminações do produto, bem como os navios em que as mercadorias foram embarcadas/remetidas para outro pais. Vejamos alguns desses documentos fiscais:

·

NF 0042294:

Data da Emissão: 28/04/2004 – Produtos:

Soja em Grãos – Quantidade: 4.113.982 Kg – Transporte: Navio MVª TEO RE 04/0321254-001.
(
Autos Originários - Id. 16781425 –
Pág. 19);

·

NF 0004295
:
Data da Emissão: 28/04/2004 – Produtos:

Soja em Grãos – Quantidade: 8.884.983 Kg – Transporte: Navio MVª TEO RE 04/0453701-001.
(
Autos Originários - Id. 1678144 –
Pág. 22);

·

NF 008208
:
Data da Emissão: 22/05/2004 – Produtos:

Soja em Grãos – Quantidade: 12.410.530 Kg – Transporte: Navio MVª JURITA RE 04/0597582-001.
(
Autos Originários - Id. 16781512 –
Pág. 20);

·

NF 008209
:
Data da Emissão: 22/05/2004 – Produtos:

Soja em Grãos – Quantidade: 9.122.898 Kg – Transporte: Navio MVª JURITA RE 04/00597582-001.
(
Autos Originários - Id. 16781530 –
Pág. 14);

·

NF 008210
:
Data da Emissão: 24/05/2004 – Produtos:

Soja em Grãos – Quantidade: 3.093.795 Kg –Transporte: Navio MVª JURITA RE 04/00598159-001.
(
Autos Originários - Id. 16781634 –
Pág. 07);

·

NF 010676
:
Data da Emissão: 18/06/2004 – Produtos:

Soja em Grãos – Quantidade: 3.000.000 Kg –Transporte: Navio MVª HONOUR Iº RE 04/0668033-001.
(
Autos Originários - Id. 16781794 –
Pág. 12);

·

NF 010677
:
Data da Emissão: 18/06/2004 – Produtos:

Soja em Grãos – Quantidade: 6.718.810 Kg –Transporte: Navio MVª HONOUR Iº RE 04/0668438-001.
(
Autos Originários - Id. 16781810 –
Pág. 14);

·

NF 010681
:
Data da Emissão: 20/06/2004 – Produtos:

Soja em Grãos – Quantidade: 9.100.000 Kg –Transporte: Navio MVª RANJIN

BRISDANE RE 04/0740097-001.
(
Autos Originários - Id. 16781817 –
Pág. 16).

Com efeito, pelos documentos apresentados, não há como afirmar que as mercadorias tiveram destinos diversos de exportação como alegado
pela Fazenda Pública.

Destarte, se mostra ilegal a cobrança de ICMS nessas operações, uma vez que estão acobertadas pela isenção prevista no art.
155, parágrafo 2º, X, “a”, da Constituição Federal, art. 3º, inciso II, da Lei Complementar n. 87/1996 e artigo 4º, inciso II e parágrafo 3º, da Lei Estadual n. 7098/1998.

Tem-se, portanto que, se os produtos
descritos na autuação de fato foram exportados, deve ser mantida a sentença que entendeu pela isenção de ICMS nas operações descritas na Notificação/Auto de Infração – NAI n° 38353001600041200912
.

Nesse sentido tem se posicionado este Sodalício.

“PROCESSUAL CIVIL [...]

AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ICMS – TRANSPORTE DE MERCADORIA DESTINADA À EXPORTAÇÃO – COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO – EXONERAÇÃO TRIBUTÁRIA [...]
Não incide ICMS sobre operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, de modo que está acobertado pela isenção tributária seu transporte interestadual”
.
(TJMT - N.U 1013935-49.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Des. MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/03/2020, Publicado no DJE 17/06/2020)

“REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – TRIBUTÁRIO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO – HIPÓTESE DE NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS [...] 6-
Nos termos do que dispõe a Lei nº 7.098/98, no artigo 3º, parágrafo único, inciso II, a isenção concedida aos produtos destinados à exportação também se aplica na modalidade de venda com fim específico de exportação para empresa comercial exportadora, ou seja, nas hipóteses de exportação indireta, e, na hipótese dos autos, considerando que a Apelada realizou a venda de grãos à outras empresas, para que elas realizassem, de fato, a exportação das mercadorias, não há como afastar a norma isentiva”
.

(TJMT - N.U 0011863-78.2011.8.11.0003, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/01/2020, Publicado no DJE 02/07/2020)

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – FALTA DE INTERESSE DE AGIR RECURSAL – REJEIÇÃO – PREJUÍZO CARACTERIZADO AO RECORRENTE
–
ICMS – INCIDÊNCIA SOBRE O TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE MERCADORIA DESTINADA A EXPORTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ISENÇÃO TRIBUTÁRIA – ARTIGO 3º, II, DA LEI KANDIR

– RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA
[...]
2 – Se o transporte pago pelo exportador integra o preço do bem exportado, tributar o transporte no território nacional equivale a tributar a própria OPERAÇÃO de EXPORTAÇÃO, o que contraria o espírito da LC 87/96 e da própria Constituição Federal.
(EREsp 710.260/RO, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/2/2008, DJe 14/4/2008)”. (TJMT - N.U 0000186-43.2014.8.11.0004, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 27/03/2019)

Em relação a multa punitiva descrita na NAI, observa-se foi aplicado pelo Fisco Estadual a infração descrita no
art. 45, I, “h” da Lei 7098/98, ou sejam multa de 10% por descumprimento de obrigação principal, como cito:

“Art. 45
O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

[...]

I - infrações relativas ao recolhimento do imposto:

[...]

h) falta de recolhimento do imposto relativo a saídas de mercadorias com o fim específico de exportação, cuja operação não seja efetivada – multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor da operação ou prestação, além do recolhimento do imposto devido;

Com a alteração promovida pela Lei 10.978/19, a infração passou a ser tratada pelo art. 47-E, inciso I, “k”, da Lei 7098/98:

Art. 47-E O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades: (Acrescentado pela Lei 10.978/19)

[...]

I - infrações relativas ao recolhimento do imposto:

[...]

k) falta de recolhimento do imposto relativo a saídas de mercadorias com o fim específico de exportação, cuja operação não seja efetivada - multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor da operação e/ou prestação; [...]”.

No entanto, em sendo reconhecida a isenção/imunidade e afastada a cobrança do imposto estadual lançado por meio d NAI em questão, se mostra indevida, também, a aplicação de multa por descumprimento de obrigação principal (
falta de recolhimento do tributo).

Por esse motivo, não merece acolhimento os fundamentos apresentados pelo ESTADO DE MATO GROSSO em sede de recurso de apelação, devendo se mantida na forma como consignada a sentença objurgada que anulou os créditos de ICMS e Multa lançados por meio da NAI n° 38353001600041200912
e questionado presente demanda.

Em relação aos honorários sucumbenciais, a Fazenda Pública apresentou contestação e recursos, devendo, no caso em questão, ser aplicado o princípio da sucumbência, de modo a condenar a Fazenda Pública vencida ao pagamento do ônus sucumbenciais, conforme prevê o artigo 85,
caput,
do Código de Processo Civil, como cito:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
”.

Em relação ao
quantum

sabe-se que, de acordo com a sistemática processual civil em vigência, os
honorários sucumbenciais
devem ser fixados de acordo com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os percentuais em observância ao assentado no §§

3º e 5º, do artigo 85, vejamos:

“Art. 85. [...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente. [...]”.

Com efeito, no caso dos autos, o Magistrado
a quo,
ao fixar os mínimos de cada faixa de escalonamento, incidentes sobre o valor atualizado da causa observo os critérios previstos no
Códex
processual Civil.

Outrossim, frisa-se que, o Tribunal, ao negar provimento ao recurso de apelação deve majorar os honorários fixados na sentença levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando o grau de zelo do profissional, o lugar, a natureza/importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, conforme prevê o
art. 85, §11 do Código de Processo Civil.

Assim,
considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários sucumbenciais em mais 1% de cada faixa de escalonamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, e por conseguinte, majoro os
honorários sucumbenciais em mais 1% de cada faixa de escalonamento, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024